Tribunal: TJDFT
Processo: 0007264-98.2011.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRIMEIRO FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEGUNDO FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em relação ao primeiro furto, comprovado nos autos que o recorrente praticou o crime, principalmente pela confissão extrajudicial e judicial, aliado ao fato de o bem subtraído ter sido encontrado na sua posse.
2. Quanto ao segundo crime de furto narrado na denúncia, as provas judicializadas não são suficientes e harmônicas quanto à ocorrência do furto ocorrido pela segunda vez na residência da vítima, e meros indícios não podem servir para lastrear o édito condenatório.
3. Assim, em relação ao segundo furto, diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.